Tribunal: TJSP
Processo: 2248202-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos – Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo – Manutenção – Cabimento - Ausência de contrato escrito - Necessidade de dilação probatória para demonstração do vínculo jurídico entre as partes - Autor/locador, ademais, que ofereceu o próprio débito locatício em atraso a

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos – Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo – Manutenção – Cabimento - Ausência de contrato escrito - Necessidade de dilação probatória para demonstração do vínculo jurídico entre as partes - Autor/locador, ademais, que ofereceu o próprio débito locatício em atraso a título de caução, para efeito de cumprimento da exigência do art. 59, §1o, da Lei de Locações Imobiliárias – Despejo imediato - Impossibilidade - Garantia legal que deve ser idônea, a fim de assegurar o ressarcimento, em caso de improcedência da ação.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2248202-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ANTÔNIO DE OLIVEIRA, é agravado ANA VANESSA
RODRIGUES OLIVEIRA GREGORIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.760
Agravo de Instrumento no 2248202-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Ação Cível no 1013980-24.2019.8.26.0004
Agravante: Antônio de Oliveira
Agravada: Vanessa Rodrigues Oliveira Gregorio
l
EMENTA: Locação de imóvel residencial - Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueres e encargos
Decisão que
indeferiu o pedido liminar de despejo Manutenção
Cabimento - Ausência de contrato escrito - Necessidade
de dilação probatória para demonstração do vínculo
jurídico entre as partes - Autor/locador, ademais, que
ofereceu o próprio débito locatício em atraso a título de
caução, para efeito de cumprimento da exigência do
art. 59, §1o, da Lei de Locações Imobiliárias Despejo
imediato - Impossibilidade - Garantia legal que deve
ser idônea, a fim de assegurar o ressarcimento, em caso
de improcedência da ação.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 12, proferida nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento ajuizada por Antônio de
Oliveira em face de Ana Vanessa Rodrigues Oliveira Gregório,
que indeferiu o pedido de despejo liminar.
Aduz o autor, em síntese, ser de rigor o
acolhimento da medida, fulcro no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de Locações Imobiliárias, ao que requer a reforma da decisão
recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de
origem, bem como a intimação da agravada para apresentar
contraminuta, eis que não citada.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91,
com as alterações trazidas pela Lei 12.112/09, estabelece: “Com
as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo
terão o rito ordinário.”
“§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo:
...
“IX - A falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, estando o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por
não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de
exoneração dela, independentemente de motivo.”
Ocorre que, conforme bem ressaltou o digno
Magistrado do processo, o contrato de locação acostado aos
autos não foi assinado, o que acarreta a necessidade de dilação
probatória para demonstração do vínculo jurídico entre as partes,
de forma que o pleito de pronto deferimento da liminar para
desocupação não está em termos de ser atendido.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL -
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - DESPEJO
POR DENÚNICA VAZIA - Contrato verbal - Necessidade de
dilação probatória para demonstração do vínculo jurídico entre
as partes - Liminar - Requisitos autorizadores, por ora, não
preenchidos - Decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento - Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Agravo
Regimental
no
2222824-47.2014.8.26.0000/50000, 35a Câmara de Direito
Privado, Rel. Melo Bueno, j. 26.01.2015)
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o
locador/recorrente ofereceu como caução, para efeito de
cumprimento do requisito exigido pelo art. 59, §1o, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Locações Imobiliárias, o próprio débito locatício em atraso, o
que não pode ser aceito a tal título, na medida em que visa
garantir, em caso de eventual improcedência da ação, o
ressarcimento da parte contrária por perdas e danos.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Ação de
despejo por falta de pagamento - Caução fixada em três meses
de aluguel - Pedido para substituição da caução pelo crédito da
locadora - Indeferimento de liminar de desocupação - Hipótese
que não autoriza concessão de liminar nos termos do inciso IX,
do par. 1o, do art. 59 da Lei do Inquilinato Recurso improvido.”
(TJSP,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
0303779-07.2011.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi - J.
31.01.2012)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica